Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016770-64.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO LOPES DA SILVA - CPF: 519.383.831-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA IGUALDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 371, CPC –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a regularidade da contratação efetivada, inviável o acolhimento do pedido de declaração de nulidade da relação jurídica questionada.

A preponderância de uma prova sobre a outra, não importa em
violação ao princípio do contraditório e da igualdade processual, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos, a rigor do que preceitua o art. 371 do CPC.

Ao juiz compete apreciar e valorar as provas apresentadas pelas partes, de forma
justa, consciente e equilibrada, atribuindo a elas, obviamente, o peso que cada uma se fizer merecedora, de modo a não colocar no mesmo patamar um elemento frágil de prova e uma robusta prova documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Arlindo Lopes da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada em face da
Crefisa S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que não solicitou o refinanciamento efetivado pela financeira e que, quando o novo empréstimo foi realizado, não haviam parcelas em aberto do contrato anterior, de modo a corroborar com a assertiva dele, no sentido de que não havia motivo justificador para a realização do segundo empréstimo.

Afirma que o magistrado não valorou corretamente as provas produzidas por ele e que conferiu mais força àquelas produzidas pela contraparte, em
violação ao princípio do contraditório e da igualdade processual.

Alega que telas sistêmicas não possuem validade probatória, insistindo que a instituição financeira a
giu à revelia do consumidor, promovendo a simulação de uma negociação que não tem razão de existir.

Tece considerações acerca da boa-fé, norteadora das relações negociais, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da contração, pela repetição do indébito em dobro, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id.

152788485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO

Arlindo Lopes da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que a financeira requerida promoveu o refinanciamento de empréstimo anterior à sua revelia, originando o contrato no 050640015300, cuja nulidade pretende que seja reconhecida por meio desta ação, bem como a condenação da contraparte à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

Citado, no que importa, a parte requerida sustentou a regularidade da contratação, explicando que a operação questionada foi celebrada por meio de aplicativo da instituição financeira, denominado “CREFISA DIGITAL”.

A fim de comprovar suas alegações, detalhou e demonstrou os “rastros digitais” que deram origem à contratação, informando data e horário da efetivação de cada etapa da negociação, que teve início com a simulação do empréstimo (refinanciamento) e findou-se com a efetiva contratação, consoante se infere do id. 152788450 - Pág. 5.

Corroborando a tese defensiva, juntou o relatório de operação ao id. 152788454, contendo, de forma detalhada, as informações acima referenciadas.

Da análise do acervo documental dos autos, é possível aferir que, em
13/11/2019
, o autor celebrou o Contrato de Empréstimo no
095010486374
, no valor de R$ 2.645,21 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), a ser pago em 12 parcelas mensais, no valor de R$ 620, 60 (seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), com início em
06/12/2019
e término em
09/11/2020
(id. 152788455 - Pág. 4).

Posteriormente, em
03/04/2020
, restando, portanto, 07 (sete) parcelas para o fim do contrato anterior - e não duas, como afirma -, foi formalizada, por meio de aplicativo bancário, acessado pelo celular do próprio autor (66-99938 6158), a celebração do contrato questionado, operação esta por meio do qual ele obteve a quitação do saldo devedor do empréstimo anterior, mediante a liberação do crédito de R$ 2.078,27 (dois mil e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), com disponibilização do “troco” na conta bancária dele; dando ensejo ao ajuste de pagamento de 12 parcelas mensais no valor de R$ 520,50 (quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos), com início em 08/05/2020 e término em 08/04/2021 (id.

152788453 - Pág. 6).

Nesse contexto, sopesando o concatenamento das informações e provas produzidas pela instituição financeira em contraponto ao fraco acervo probatório e ao frágil enredo narrado pelo autor, que, já de início, mostra-se inconsistente quando alega a falta de motivação para a celebração do refinanciamento questionado, porque faltariam apenas 02 (duas) prestações para a quitação do primeiro contrato, ao passo que, na verdade, restavam 07 (sete), não há como deixar de reconhecer a preponderância da verossimilhança de um sobre o outro conjunto de provas.

Ao contrário do que quer fazer crer autor, esta conclusão não importa em
violação ao princípio do contraditório e da igualdade processual, absolutamente, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos, a rigor do que preceitua o art. 371 do CPC.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Com efeito, ao juiz compete apreciar e valorar as provas apresentadas pelas partes, de forma
justa, consciente e equilibrada, atribuindo a elas, obviamente, o peso que cada uma se fizer merecedora, de modo a não colocar no mesmo patamar um elemento frágil de prova e uma robusta prova documental.

No caso, o autor nega a contratação do empréstimo (refinanciamento), sob os frágeis e inverossímeis argumentos de que faltaria motivo justificador para nova contratação, já que faltariam apenas 02 (duas) parcelas o contrato primevo, fato que já vimos não se coadunar com a realidade, bem como que, pela idade avançada e pela falta e instrução suficiente, não teria condições intelectuais de acessar um aplicativo e efetivar a negociação, acrescentando, ainda, que seu aparelho celular é desprovido de acesso à internet, alegações, contudo, desprovidas de, sequer, um início de prova.

Em contrapartida, a instituição financeira detalha e demonstra os “rastros digitais” que deram origem à contratação, informando data e horário da efetivação de cada etapa da negociação, efetivada por meio de aplicativo bancário e por intermédio de aparelho celular, cujo número da linha, atribuída ao autor, não foi objeto de impugnação, não havendo, também, a comprovação de que a linha e/ou o aparelho fosse (m) desprovido (s) de acesso à internet.

Nesse contexto, não se pode deixar de considerar que as provas apresentadas pelo banco possuem verossimilhança suficientemente capaz de se fazer prevalecer sobre as frágeis e destoantes argumentações lançadas pelo autor, totalmente desprovidas de provas, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do ar. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023